Tribunal: TJDFT
Processo: 0012367-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012367-10.2016.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA DOS REIS, SERGIO DOS REIS DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado pelo inventariante de remessa dos autos à 1a instância para expedição do formal de partilha (ID no 28544869), porquanto o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 22171248 foi sobrestado pela decisão de ID no 22416276, em razão do Tema repetitivo no 1.074/STJ, cujo deslinde afeta diretamente a pretensão ora solicitada. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007